Tribunal: TJMT
Processo: 1016957-12.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016957-12.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[YESO BENTO RAMOS DE VASCONCELOS - CPF: 063.932.411-87 (APELANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), VALCELI CANDIDO DO NASCIMENTO - CPF: 549.566.929-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE INDIRETA DA AUTORA - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE AÇÃO POSSESSÓRIA EM REINVINDICATÓRIA - NATUREZA DISTINTA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho. Não demonstrada a posse indireta anterior a da parte demandada, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

2. Portanto, tem-se que a ação de reintegração de posse é utilizada como medida processual para reaver a posse direta ou indireta que foi perdida em razão de esbulho, portanto, tem o autor o ônus de comprovar a condição de possuidor, o esbulho praticado e a data do ato que ensejou a exclusão da posse.

3. Inviável a conversão da ação de reintegração de posse em ação reivindicatória por se tratar de ações de natureza distinta.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

5. Sentença mantida

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
YESO BENTO RAMOS DE VASCONCELOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” n.º
1016957-12.2019.8.11.0002
, proposta em desfavor de
VALCELI CÂNDIDO DO NASCIMENTO
, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, arguindo, de ofício, preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, condenando a parte autora ao pagamento ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante pugna pelo provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando, preliminarmente, acerca de cerceamento de defesa, aduzindo que, por se tratar de uma “
ação possessória/petitória
”, necessária é a realização de audiência de instrução e julgamento, como depoimento pessoal das partes.

Ainda, suscita acerca de revelia do apelado eis que, devidamente intimado, não se manifestou sobre a constituição de novo advogado, face a renúncia do causídico anterior.

Menciona sobre a Súmula n.º 487 do Supremo Tribunal Federal, alegando que quando a ambas as partes arrimarem suas respectivas posses no domínio, a posse deve ser deferida àquele que tiver o melhor título.

Informa que ambas as partes disputam a posse do imóvel, objeto do litígio, invocando a propriedade como fundamento. Apontar restar comprovada sua propriedade sobre o terreno em litígio, por meio da documentação; bem como o esbulho praticado pelo réu.

Diante do exposto, “
considerando que na disputa da posse está sendo invocada a titularidade do bem litigioso por ambas as partes
”, pugna o apelante pela anulação da sentença ou; alternativamente, a sua reforma, reconhecendo o cerceamento de defesa alegado ou a posse definitiva do imóvel em seu favor.

A parte adversa, apesar de devidamente intimada (id. 201663280), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, conforme certificação anexa aos autos (id. 201663281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” n.º 1016957-12.2019.8.11.0002, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, arguindo, de ofício, preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, condenando a parte autora ao pagamento ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra o autor ter adquirido o imóvel situado no Lote 17, quadra 01, do Loteamento Jardim Buenos Aires, Bairro Novo Mundo, Várzea Grande/MT, CEP 78110-000, medindo 21,54 metros de frente com a Rua 01; 80 metros nas laterais, com a Rua 03 e o Lote 16; e 18,59 metros nos fundos com a Rua 02; perfazendo um total de 1.594,80 m2; zelando sempre pelo imóvel, pois pretendia montar negócio próprio na região.

Menciona que em agosto de 2019, por informação de terceiro, teve conhecimento de que seu terreno tinha sido invadido por pessoas desconhecidas, sendo constatada a invasão. Ainda, cita que o terreno vem sendo utilizado pelo réu desde 2014.

Diante do exposto, pleiteou o autor e ora apelante a presente ação de reintegração de posse, “
objetivando o seu legítimo direto de recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho
”.

O réu, ao apresentar sua contestação, em apertada síntese, explicita ser o legítimo proprietário do imóvel em questão bem como afirma estar na posse do imóvel. Ainda enfatiza que o autor nunca esteve na posse do bem, tanto que não alegou tal fato em sua exordial.

Aponta que “
não havendo a posse legítima, não há o que se falar em reintegração de algo que nunca lhe pertenceu
”.

Por fim, pugna pelo “
não conhecimento dos pedidos acerca da reintegração da posse por inocorrência de posse legítima pelo autor, seja convencionado que nunca ocorreu esbulho por parte da requerida, visto que o requerente nunca teve a posse do imóvel
”.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, arguindo, de ofício, preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, considerando que houve “
eleição incorreta da via imprópria à materialização do direito subjetivo alegado na inicial
”, eis que “
incabível se pedir posse com base em domínio, quando se demonstra a posse pela parte contrária
”; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Contudo, analisando detidamente os autos e considerando o foi exposto pelas partes bem como as provas juntadas, em que pese a irresignação do apelante, tem-se que a razão não lhe assiste.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que ao caso em apreço não há que se falar em aplicação da Súmula n.º 487 do Supremo Tribunal Federal que versa que “
será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada
”.

Isso porque, apesar de sustentar ser o proprietário do imóvel em disputa, tanto o réu quanto o autor expõe que: i) o autor nunca esteve na posse do bem; e ii) a posse do imóvel pertence ao réu; que inclusive possui um barracão construído no local.

Ademais, reforçando tal argumento, o próprio autor narra que adquiriu o imóvel em 1983. Ainda, cita que em agosto de 2019 foi informado acerca da invasão ocorrida no terreno, esta que aconteceu em meado de agosto de 2012.

Portanto, tem-se que se passaram 7 (sete) anos até que o autor tomasse conhecimento da invasão realizada pelo réu, corroborando com a premissa de que o réu detinha a posse do imóvel bem como que o autor nunca a possuiu.

Assim, no caso em apreço não há apenas a disputa da posse por meio de documentos que supostamente comprovam a propriedade do imóvel. Há a confissão do autor de que o réu sempre foi possuidor do imóvel objeto desta demanda, motivo pelo qual descabe falar em reintegração de posse quando esta nunca lhe pertenceu.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DO DIREITO (IURA NOVIT CURIA) - PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE AÇÃO POSSESSÓRIA EM REINVINDICATÓRIA
- NATUREZA DISTINTA -
POSSE INDIRETA NÃO DEMONSTRADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA - COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO -
AÇÃO POSSESSÓRIA QUE NÃO SE FUNDAMENTA EM TÍTULO DE PROPRIEDADE
- REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Inviável a conversão da ação de reintegração de posse em ação reivindicatória por se tratar de ações de natureza distinta
.
A ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho
.
Não demonstrada à posse indireta anterior a da parte demandada, a improcedência do pedido é medida que se impõe
. (TJMT - N.U 1008820-67.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE INDIRETA DA AUTORA
- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - NÃO CABÍVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-
A Ação de Reintegração de Posse é utilizada como medida processual para reaver a posse direta ou indireta que foi perdida em razão de esbulho
, portanto,
o Autor tem o ônus de comprovar a condição de possuidor, o esbulho praticado e a data do ato que ensejou a exclusão da posse
. No caso, a falecida Autora não conseguiu comprovar a posse indireta exercida sobre o imóvel à época do apontado esbulho praticado pelo Apelado, de modo que é impositiva a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido possessório. [...] (TJMT - N.U 0002998-15.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Por fim, imperioso é ressaltar que as ações possessórias e petitórias possuem naturezas distintas e tem por base fundamentos jurídicos diferentes. Nesse contexto, diante de ações de natureza diversa, não há como converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória.

Assim, escorreita a sentença prolatada que, de ofício, arguiu preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir e julgou extinto o processo, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil; não tendo que se falar em cerceamento de defesa ou revelia do apelado.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil; mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024